Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738607-37.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LEGENECI MACHADO PESSANHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72212109, inadmitiu o recurso especial interposto por LEGENECI MACHADO PESSANHA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 79756214), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando o decidido no REsp 2.214.879/PE (Tema 1.387), para aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da , actio nata que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2025). (g.n.). No mesmo sentido, o órgão julgador assentou que (ID 70310449): AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta. 2. Ainda que o banco agravado tenha delongado em vários meses o acesso aos extratos pela agravante, como afirmado na inicial, isso sucedeu em 2021, enquanto o saque integral foi realizado em 1997, após aposentadoria da agravante, ao passo que a ação foi distribuída em 02/11/2021, ou seja, aproximadamente 24 anos após o implemento da prescrição. 3. No entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo. 4. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q